Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707054-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Liderval Cerqueira Agravados: Jose Carlos Gonçalves Moreno Anair Menegotto Carlos Eduardo Menegotto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liderval Cerqueira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0712117-63.2021.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por LIDERVAL CERQUEIRA em desfavor de JOSÉ CARLOS GONÇALVES MORENO. Defiro a inclusão dos réus citados na manifestação de ID no 111976078. Nesta data, foram feitas as alterações pertinentes no sistema. Inicialmente, embora o demandante não tenha mencionado o termo “passagem forçada”, quer fazer crer em várias partes de sua manifestação que seu imóvel possui encravamento, pois afirma que é impossível a passagem de insumos para exploração de sua atividade rural. Afirma ainda que caso a passagem fosse restringida, teria que percorrer longa distância para ter acesso à área urbana, e aparentemente pretende impor aos réus que aceitem a passagem, o que, a despeito da opinião do autor, constitui sim servidão de passagem. Inclusive, não foi apenas uma decisão que determinou ao autor que esclarecesse a situação do acesso do imóvel (ID no 109575786 e 112581133), não tendo até esse momento restado claro se este possui ou não acesso à via pública, sem passar por outros imóveis. Cumpre ainda esclarecer mais uma vez que não compete a este juízo gerir questões de segurança pública no local, sendo competência da autoridade policial local. Caso o autor entenda que houve prevaricação dos policiais que deveriam atender a área, ressalto que há Ouvidoria da Polícia Militar e Corregedoria para o recebimento de reclamações. Quanto ao último parágrafo da manifestação do demandante, verifique a Secretaria a regularidade da certificação do prazo. Pois bem. Passo à análise dos requerimentos pendentes. Inicialmente destaco ser desnecessária a designação de audiência de justificação. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso específico da reintegração de posse, o art. 561 ainda estipula como requisitos: a prova da posse do demandante, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse, na ação de reintegração. Compulsando os autos, verifica-se que não há probabilidade do direito vindicado, uma vez que, como já apontado na decisão anterior, a servidão de trânsito não constitui imposição legal, e deve ser concebida por manifestação de vontade de ambas as partes e indenização ao imóvel serviente. Há divergência na doutrina e na jurisprudência acerca da caracterização da mera tolerância como sendo manifestação indireta de vontade, a caracterizar o direito de servidão a ser tutelado pelas ações possessórias. Contudo, é pacífico que, de uma forma ou outra, o proprietário do imóvel serviente deve ser indenizado por eventual prejuízo decorrente da servidão. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415 DO STF. EDIFICAÇÃO POSTERIOR E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/2015. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO. POSSUIDOR. PREJUÍZOS CAUSADOS PELO USO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete da Súmula 415, a "servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória". 2. Não tendo a parte autora trazido aos autos provas aptas a demonstrar que a edificação se deu após a servidão ou que traz insegurança, não há como prosperar o pedido de demolição formulado, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015, art. 373, Inc. I). 3. Nos termos dos artigos 5o do Decreto Lei n. 35.851/54, os proprietários das áreas sujeitas à servidão é quem têm o direito à indenização, desde que comprovados os prejuízos que lhe foram causados. 4. Apelos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1009513, 20121010071554APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420, grifo nosso) Não há qualquer afirmação nos autos de que o demandante tenha realizado qualquer tipo de acordo com o réu ou proprietários anteriores, no sentido de indenizar o uso da passagem que pretende ver reconhecida como direito próprio, ou mesmo que tais pessoas tenham abdicado desse direito. Além disso, não se verifica risco de dano imediato, pois ao que se infere das manifestações do demandante, o imóvel possui outros acessos e não há encravamento, de modo que o uso do acesso pelo terreno do réu lhe é somente cômodo, e não necessário. Feitas estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33293065), em síntese, que exerce posse sobre a servidão de passagem instituída entre os bens imóveis denominados Chácara Ki Sítio, pertencente ao ora agravante, Fazenda Nice e Fazenda Cachoeirinha, cujos proprietários seriam Aidano José Faria e José Carlos Moreno, todos localizados em Planaltina à margem da Rodovia DF-230. Verbera, no entanto, que os réus, ora agravados, impediram o acesso do agravante à servidão de passagem aludida. Nesse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a sua reintegração na posse da servidão de passagem em questão. Também requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 33293073 e Id. 33293074). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pela recorrente. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso concreto o recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, contra os recorridos. Como causa de pedir remota alegou que exerce a posse sobre a servidão de passagem instituída há mais de 58 (cinquenta e oito) anos em relação aos bens imóveis denominados Chácara Ki Sítio, pertencente ao ora agravante, Fazenda Nice e Fazenda Cachoeirinha, cujos proprietários seriam Aidano José Faria e José Carlos Moreno, todos localizados em Planaltina, à margem da Rodovia DF-230. Verbera que os recorridos, no entanto, impediram o acesso do agravante à servidão de passagem aludida. Ocorre que os elementos de prova produzidos unilateralmente pelo recorrente não demonstram sequer a existência da mencionada servidão de passagem, nem mesmo do alegado esbulho praticado pelos recorridos. Diante desse contexto a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC. Por essa razão suas alegações não podem ser consideradas verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator